Tribunal: TJES
Processo: 5013977-11.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013977-11.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ADELAINE CRISTINA DOS SANTOS FRAGA MAGNAGO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM DESPACHADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM QUESTÃO
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por passageira, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a violação da bagagem despachada configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da transportadora por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.
04. O dano na bagagem, caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não havendo falar em excludente de responsabilidade.

05. Além disso, o Código Civil, em seu art. 734, dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. A bagagem despachada, desde o momento em que a recorrente assumiu sua custódia, configura fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial desenvolvida e que compõe o custo do negócio.

06. O valor de R$ 5.000,00 de danos morais fixado na sentença revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8.
Tese de julgamento:
Sentença deve ser mantida integralmente conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, ajuizou a demanda alegando que, no dia 01/02/2025 embarcou em voo operado pela ré, retornando de Foz do Iguaçu/PR para Vitória/ES, com conexão em Campinas/SP, conforme bilhete de passagem aérea nº Reserva 0NDM8N. Antes do embarque, despachou duas bagagens devidamente lacradas. Entretanto, ao destino final, no Aeroporto de Vitória/ES, percebeu que as malas haviam sido violadas. Ao abri-las, constatou a subtração de cinco aparelhos telefônicos recém-adquiridos no Paraguai (Ciudad del Este), conforme notas fiscais e boletim de ocorrência registrados.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral (Id 18546474), nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
a parte Requerida a
pagar à parte autora a quantia de R$ 5.943,00 (cinco mil e novecentos e quarenta e três reais), a título de danos materiais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Correção Monetária:
o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação;
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024);

b)
CONDENAR
a parte Requerida a
pagar à parte Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral,
com a aplicação dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (período entre a citação e o arbitramento)
: no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento):
a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 18546475) sustentando ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil, pugnando subsidiariamente pela redução do valor da indenização.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela recorrida (Id 18546478), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No caso, a recorrente tenta desvincular-se da responsabilidade, alegando ausência de ato ilícito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O art. 14 do CDC é cristalino ao estabelecer a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da verificação de culpa, sendo a danificação ou violação de bagagem o exemplo clássico de uma falha grave no serviço de transporte.

Além disso, o Código Civil, em seu art. 734, dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. A bagagem despachada, desde o momento em que a recorrente assumiu sua custódia, configura fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial desenvolvida e que compõe o custo do negócio.

A recorrente impugna a condenação, sustenta que o recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constitui presunção de que foi entregue em bom estado. Entretanto, coaduno com o entendimento fixado em sentença:

Quanto aos prejuízos materiais, o conjunto probatório produzido pela Autora é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a violação das bagagens sob a custódia exclusiva da Demandada. A Requerente apresentou as etiquetas de despacho das bagagens (
ID 80355519
), fotografias detalhadas das malas violadas com lacres rompidos e fechaduras danificadas
(IDs 80355520 a 80355526
), vídeos da constatação da violação, boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia do desembarque, notas fiscais dos produtos adquiridos e outros pertinentes ao julgamento da demanda.

A violação das referidas malas é fato incontroverso, amplamente documentado e não impugnado especificamente. A bagagem estava sob a guarda exclusiva da Cia. durante todo o percurso, desde o despacho até a restituição. A Requerida, insiste-se, não apresentou qualquer prova de que a bagagem foi entregue em perfeito estado, limitando-se a alegações genéricas e abstratas.

Desse modo, o valor fixado na sentença, correspondente ao montante dos bens listados pela recorrida, deve ser mantido, em estrita observância ao princípio da reparação integral do dano.

Assim, a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
a título de dano moral, não se revela excessiva, mas sim adequada e moderada, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32 -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

O referido montante cumpre simultaneamente a função compensatória, oferecendo um paliativo à recorrida pelos transtornos e prejuízos extrapatrimoniais suportados, e a função pedagógica, impondo à recorrente um valor que a estimule a aprimorar a qualidade de seus serviços e o tratamento dispensado aos seus passageiros, evitando a reiteração de condutas negligentes. Não há base fática ou jurídica para sustentar o alegado enriquecimento ilícito do ofendido, sendo a redução do
quantum
pretendida pela recorrente incompatível com os critérios de justiça e equidade.

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)